Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717833-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Coesa Engenharia Ltda Agravado: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Coesa Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0703913-25.2020.8.07.0018. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 17392257). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Certificada a preclusão, remetam-se ao arquivo e cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator